Tribunal: STF
Processo: AI 648971
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO
   DE MEDICAMENTOS A PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO
   ESTADO.
        Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição
   dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado de
   fornecê-los. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.